Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-60.2011.8.11.0092
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000575-60.2011.8.11.0092
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RECORRENTES PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. FATOS QUE DEVEM SER AVERIGUADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM INSTRUÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente.
02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
04. Na espécie, as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do §2o do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que os recorrentes, em decorrência de uma discussão banal, agrediram a vítima reiteradamente e em maior número de agentes.
05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-60.2011.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVIO DOS REIS ALMEIDA - CPF: 437.718.071-15 (RECORRENTE), RYSCLIFT BRUNO SERGIO SANTOS - CPF: 036.084.511-88 (ADVOGADO), SILVIO DOS REIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.130.751-48 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SETEMBRINO DOS SANTOS BORGES - CPF: 308.297.710-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, II, III E IV,
C/C
ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RECORRENTES PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. FATOS QUE DEVEM SER AVERIGUADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM INSTRUÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de
animus necandi
, respectivamente.

02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (
animus necandi
), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

04. Na espécie, as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do §2o do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que os recorrentes, em decorrência de uma discussão banal, agrediram a vítima reiteradamente e em maior número de agentes.

05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
Silvio dos Reis Almeida
e
Silvio dos Reis Almeida Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos da ação penal n. 0000575-60.2011.8.11.0092, que os pronunciou como incursos no crime previsto no artigo 121, §2o, II, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id. 219061185).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica alega que os recorrentes agiram em legítima defesa e requer, por conseguinte, a absolvição sumária ou a impronúncia.

Superados estes pleitos, postula a desclassificação da conduta do recorrente
Silvio dos Reis Almeida
para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi.
Mantida a pronúncia, almeja o decote das qualificadoras imputadas (id. 219061195).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 219061199).

Em exercício ao juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 219061201).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 228797690).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que os recorrentes
Silvio dos Reis Almeida
e
Silvio dos Reis Almeida Júnior
foram denunciados pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, II, III e IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), em desfavor de
Setembrino dos Santos Borges
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]No dia 11 de dezembro de 2010, por volta das 17 horas e 30 minutos, no alojamento situado na Estrada Rural, Fazenda Netinho I, zona rural desta cidade e comarca de Alto Taquari/MT, Silvio dos Reis Almeida Junior e Silvio dos Reis Almeida, agindo por motivo fútil e com unidade de propósitos e desígnios, tentaram matar Setembrino dos Santos Borges mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, apenas não conseguindo realizar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 21/23.

Consta que os denunciados estavam no alojamento da empresa ETH no horário e local dos fatos, momento em que Silvio dos Reis Almeida Junior começou a provocar Setembrino Santos Borges, chamando-o para brigar.

Inicialmente, Setembrino ignorou as provocações de Silvio dos Reis Almeida Junior, dirigindo-se ao alojamento de Roberto Avelino da Silva. Ali chegando, enquanto Setembrino narrava as provocações sofridas aos colegas de alojamento, Silvio dos Reis Almeida Junior tornou a abordar a vítima, iniciando nova discussão.

Assustado, Setembrino empurrou o acusado e fugiu para seu quarto.

Movido pela futilidade das discussões e do empurrão sofrido, Silvio dos Reis Almeida Junior muniu-se de canivete e chamou seu pai, Silvio dos Reis Almeida para juntos matar a vítima. Assim, acuaram a vítima em seu quarto e começaram a exigir que saísse de seu quarto para brigar.

Como a vítima manteve sua porta trancada, Silvio dos Reis Almeida e Silvio dos Reis Almeida Junior arrombaram-na e, aproveitando-se da surpresa do arrombamento e de sua superioridade numérica, cercaram Setembrino dos Santos Borges e passaram a agredi-la com socos e chutes.

Silvio dos Reis Almeida Junior, ciente que a vítima estava ocupada pelo luta corporal de seu pai, aproveitou a oportunidade em atacar Setembrino com grave prejuízo a sua defesa, sacando seu canivete e desferindo diversos golpes contra o abdômen, tórax e costas.

Setembrino, já lançado ao solo e ensanguentado, sofreu

mais um chute em sua cabeça perpetrado por Silvio dos Reis Almeida Junior.

O emprego de arma canivete e as diversas lesões descritas no laudo de fls. 21/23, conforme conclusões do ilustre perito (item c – fls. 21) demonstram que houve emprego de meio cruel.

Ainda, o intento criminoso apenas não foi consumado porque a vítima foi socorrida pelos demais integrantes do alojamento. [...]”
(id. 219060163 - pág. 1/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou os recorrentes nos termos da denúncia oferecida.

Irresignados, os pronunciados alegam que agiram sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa e requerem, assim, a absolvição sumária com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do mesmo Códex.

Não sendo acolhidos estes pleitos, o recorrente
Silvio dos Reis Almeida
sustenta a ausência de
animus necandi,
razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal.

Em caso de manutenção da pronúncia, os recorrentes pretendem o decote das qualificadoras imputadas.

A fim de possibilitar o enfrentamento das teses recursais relativas às pretensões de absolvição, impronúncia, desclassificação e decote de qualificadoras, passa-se à análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Em inquérito, a testemunha
Roberto Avelino da Silva
afirmou que estava no alojamento da empresa ETH, quando a vítima, também empregado da referida empresa, passou pela porta e iniciou uma conversa com ele e outros colegas. Salientou que, durante a conversa, o Silvio Júnior chegou e começou a discutir com o ofendido. Informou que, no calor da discussão, a vítima teria dado um tapa no rosto de Silvio Júnior, que se afastou, foi até seu quarto e retornou com um canivete. Declarou que ele chamou seu pai, Silvio, e ambos procuravam pela vítima, que havia se refugiado em seu quarto (id. 219060163 – Pág. 15/16).

Relatou que Silvio (pai) arrombou a porta, entrou e começou a agredir a vítima e que, logo após, o Silvio Júnior entrou na briga, golpeando o ofendido com o canivete. A testemunha ainda narrou que, junto de outro colega, interviram nas agressões, mas Silvio Júnior ainda conseguiu dar um chute no rosto da vítima, que caiu desmaiada e sangrando. Por fim, disse que após isso, os recorrentes fugiram em uma motocicleta (id. 219060163 – Pág. 15/16).

Ao ser inquirido em juízo, asseverou que, após contrair COVID-19, sua memória piorou muito, de forma que, somado ao logo transcurso de tempo, não se lembra dos fatos, sequer de ter ido à delegacia para prestar depoimento. Por outro lado, reconheceu a assinatura aposta ao termo de depoimento como sua (id. 219061173).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Setembrino dos Santos Borges
relatou que após uma discussão com Silvio dos Reis Almeida Júnior, ele voltou ao alojamento da empresa ETH, da qual é funcionário. Narrou que, enquanto relatava o incidente aos seus colegas de trabalho, o recorrente Silvio Junior, que também laborava na mesma empresa, apareceu de forma repentina,
assustando-o e levando-o a empurrá-lo
.

Afirmou que, na sequência, foi para o seu quarto e trancou a porta. Descreveu que, então, Silvio Júnior e seu pai, Silvio, arrombaram a porta e o atacaram com facadas. Declinou que tentou se defender, mas desmaiou devido aos golpes, acordando 12 (doze) dias depois na UTI em estado grave, onde permaneceu por cerca de 16 (dezesseis) dias no total. Por fim, informou que o ataque lhe gerou sequelas permanentes (id. 219060165).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
Silvio dos Reis Almeida
afirmou que estava no alojamento quando seu filho lhe contou que havia sido agredido pelo ofendido. Disse que o aconselhou a esquecer o assunto, mas, logo depois, a vítima voltou a agredi-lo. Assim, aduziu que foi até o quarto do ofendido, porquanto teria visto que ele ameaçava pegar algo debaixo do colchão. Declarou que, após ingressar no cômodo, foi atacado pela vítima primeiro, revidando logo em seguida. Ressaltou que estava apenas se defendendo e que não sabia que seu filho estava armado com um canivete (id. 219061173).

Ao ser interrogado durante a instrução, o recorrente
Silvio dos Reis Almeida Júnior
narrou que se desentendeu com a vítima em uma casa de prostituição na cidade. Segundo ele, o motivo desta briga inicial foi o fato de que um colega seu, de vulgo “Nego Bento”, teria ofendido uma garota de programa, o que irritou a vítima. Discorreu que, posteriormente, voltou ao alojamento e contou sobre o ocorrido ao seu pai (id. 219061173).

Afirmou ter sido agredido novamente pela vítima no alojamento, momento que esta se dirigiu para seu quarto, acreditando que ela tentava pegar uma arma de baixo do colchão. Salientou que ele e seu pai adentraram no quarto, pois estavam com medo e, durante uma luta corporal, utilizou-se de um canivete para se defender. O recorrente alegou que não percebeu quantos golpes desferiu e que só interrompeu o ataque quando o ofendido estava desmaiado. Ao final, reiterou que agiu por medo de que a vítima matasse ele e seu pai (id. 219061173).

Pois bem.

Diante desse cenário probatório, não prosperam os pleitos recursais de absolvição e impronúncia, tampouco o pedido de desclassificação da conduta do pronunciado
Silvio dos Reis Almeida.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, e a desclassificação da conduta, diante da inexistência do dolo específico, são providências que reclamam uma comprovação indene de dúvidas.

Dessa forma, em que pese a argumentação defensiva, os elementos de convicção angariados aos autos indicam a presença do desígnio homicida, o suficiente para afastar as pretensões de absolvição, de impronúncia e de desclassificação.

Com efeito, os relatos extrajudiciais da testemunha ocular Roberto Avelino da Silva, aliado às declarações judiciais da vítima Setembrino dos Santos Borges, retratam um cenário fático em que o recorrente Silvio dos Reis Almeida iniciou as agressões físicas contra o ofendido, com o corréu Silvio dos Reis Almeida Junior se aproveitando da luta corporal travada entre eles para desferir os golpes de canivete contra a vítima, hipótese que denota, em teoria, uma atuação em conjunto com o intuito de produzirem o resultado morte.

Salienta-se, inclusive, que não é possível observar, de maneira clara e incontroversa, através dos interrogatórios dos próprios recorrentes, que estes tenham utilizado de meios moderados para afastar uma suposta agressão injusta, atual ou iminente, capaz de legitimar os 6 (seis) golpes de canivete que resultaram nas lesões indicadas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 219060163 – Pág. 20/23).

Além disso, destaca-se que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida. Dessa forma, à vista de que o conjunto probatório é hábil a indicar a presença do dolo, compete ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta dos recorrentes.

Por fim, importa consignar que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta etapa de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, ou quanto à ausência, na conduta do recorrente Silvio dos Reis Almeida, do elemento subjetivo que caracteriza o crime previsto no artigo 121 do Código Penal.

A propósito, os precedentes deste Sodalício assinalam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar a presença do
animus necandi
, como se destaca dos seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

Assim, o caderno processual, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do recorrente, demonstra que a versão acusatória é amparada por provas produzidas em juízo, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Em relação ao pedido de decote das qualificadoras, razão não assiste aos recorrentes.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia.

Quanto à qualificadora subjetiva, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que motivo fútil
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Nesse sentido, as provas dos autos denotam uma prévia discussão entre a vítima e o recorrente Silvio dos Reis Almeida Junior. Este declinou, em seu interrogatório, que o desentendimento havia iniciado em uma casa de prostituição, em virtude de ofensas que seu amigo teria proferido a uma garota de programa, hipótese que não afasta a concepção de que o delito foi cometido por motivo de somenos importância.

Logo, a qualificadora deve ser preservada na pronúncia.

Em relação ao meio cruel, é preciso compreender esta qualificadora como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio.

Nesse sentido, se refere à intenção do agente em causar maior sofrimento à vítima ou então à brutalidade da conduta levada a efeito, de modo que não se pode considerar como meio cruel o sofrimento inerente à conduta lesiva ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

Na espécie, a dinâmica delitiva retratada nos autos indica que os recorrentes, em tese, agiram com acentuada brutalidade, o que autoriza a submissão do assunto à corte popular.

Consoante se verifica, o laudo pericial de necrópsia e as declarações judicias do ofendido não excluem a magnitude do ataque. Nesta esteira, a sentença acertadamente fundamentou a incidência da qualificadora à vista das
“diversas facadas desferidas na vítima, que lhe causou lesões em variadas regiões do corpo, tais quais, abdômen, tórax e costas, infligindo à vítima sofrimento excessivo”
(id. 219061185).

Desse modo, compete ao Tribunal do Júri apreciar a circunstância qualificadora do meio cruel.

Por fim, o mesmo pode se dizer do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A esse respeito, a defesa dos recorrentes alega que o desentendimento pretérito retirou a surpresa do ataque.

Todavia, as provas angariadas aos autos descrevem um cenário em que o ofendido foi atacado em número superior de agentes, além de que, enquanto travava uma luta corporal contra o recorrente Silvio dos Reis Almeida, o corréu Silvio dos Reis Almeida Junior se aproveitou da oportunidade para desferir os golpes de canivete.

Portanto, este panorama denota, pelo menos em teoria, a ação inesperada e em número maior de pessoas contra a vítima, o que justifica a manutenção da qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Em conclusão, porquanto amparadas em provas produzidas sob o crivo do contraditório, as qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelos recorrentes Silvio dos Reis Almeida e Silvio dos Reis Almeida Junior e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024